Tribunal: TJMT
Processo: 1003805-63.2022.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003805-63.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALQUIRIA LIMA RIBEIRO DE SOUSA - CPF: 018.721.271-69 (APELANTE), FLAVIA CRISTINA MAMPIAM FIGUEIREDO COELHO - CPF: 059.861.801-51 (APELANTE), JAQUELINA APARECIDA SANTI FERREIRA - CPF: 026.898.091-84 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANE RICARDO SILVA ROCHA - CPF: 616.891.301-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AUTORIA E DOLO. PROVA FRÁGIL EM RELAÇÃO A UMA DAS ACUSADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra sentença condenatória proferida pela 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
que condenou as recorrentes
pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/06, na forma do art. 29 do Código Penal. A defesa alegou ausência de provas suficientes quanto à autoria e dolo, especialmente em relação à acusada Flávia, pleiteando sua absolvição, e, subsidiariamente, a fixação de regime mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes elementos suficientes para a manutenção da condenação pela prática de tráfico de drogas em estabelecimento prisional; (
ii
) estabelecer se há provas autônomas e robustas capazes de sustentar a condenação
com relação à apelante destinatária da droga,
pelo mesmo delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A condenação
da primeira apelante
está amparada na apreensão da droga sob sua posse direta, nas circunstâncias do flagrante ocorrido em presídio, na tentativa deliberada de camuflagem da substância ilícita em frascos de tinta capilar, na fragilidade e contradições de sua versão defensiva, e nos testemunhos dos agentes penitenciários, o que demonstra dolo e conduta típica.

4.
A versão quanto à entrega do material por terceiro e a alegada ignorância do conteúdo
,
não afastam sua responsabilidade, pois revelam, no mínimo, dolo eventual diante do risco assumido ao introduzir volume suspeito em ambiente prisional.

5.
Em relação
à ré, destinatária da droga
, a única referência à sua vinculação
aos fatos
é a menção de seu nome em etiqueta e a declaração isolada da corré Valquíria, sem corroboração por elementos autônomos e objetivos de prova, o que inviabiliza a formação de juízo condenatório.

6.
A jurisprudência do STJ reconhece que a mera indicação do nome do destinatário, desacompanhada de efetiva entrega da droga ou outro indicativo concreto de adesão subjetiva à conduta criminosa, não permite condenação por tráfico (
AgRg
no
REsp
n. 1.999.604/MG).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“
A condenação por tráfico de drogas exige prova inequívoca da autoria e do dolo, especialmente quando se trata de suposto destinatário da droga em ambiente prisional
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003805-63.2022.8.11.0042

APELANTE: VALQUIRIA LIMA RIBEIRO DE SOUSA, FLAVIA CRISTINA MAMPIAM FIGUEIREDO COELHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor Valquíria Lima Ribeiro de Sousa e Flávia Cristina
Mampiam
Figueiredo Coelho, contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que as condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei 11.343/06, na forma do art. 29 do Código Penal
, a primeira apelante à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 583 dias-multa.

(id. 292395911)

A
defesa alega a ausência de provas suficientes quanto à autoria, sobretudo no tocante ao dolo específico de Valquíria e ao envolvimento de Flávia, requerendo a absolvição
(id
.

292395919
)

Subsidiariamente, pugna pela fixação de regime menos gravoso à ré Flávia.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo não provimento do apelo
. (id.
292395921
)

A Procuradoria
-Geral
de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, também exarou parecer pelo desprovimento do recurso de apelação.
(id.

299232355
)

É o Relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

De acordo com a denúncia
,
no dia 04 de setembro de 2022, a acusada Valquíria Lima Ribeiro de Sousa,
ao tentar ingressar na Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto, durante o dia de entrega de produtos de higiene pessoal e insumos, foi surpreendida com aproximadamente 290g de pasta base de cocaína ocultas no interior de tubos de tinta capilar.

Os invólucros estavam camuflados de forma minuciosa, em tentativa deliberada de iludir o sistema de escaneamento e revista prisional.

Durante o procedimento, constatada a anormalidade, a acusada teria indicado os nomes de três destinatárias dos produtos, entre elas
a

recorrente

Flávia Cristina
Mampiam
, cujo nome constava em uma das etiquetas afixadas nas sacolas.

Em juízo,
a acusada
Valquíria
afirmou desconhecer o conteúdo ilícito dos frascos, mas admitiu que recebeu os produtos diretamente de um homem que se identificou como "
marido da Flávia
".

Narrou que o recebeu em sua residência, tendo ele afirmado que “
não havia nada de errado
”. Disse, ainda, que levou as sacolas a pedido de sua amiga
Maíne
, também custodiada na unidade, que a orientou a entregá-las a outras detentas, incluindo Flávia.

Segundo seu relato, cada sacola possuía nome distinto.

A sentença condenatória foi firmada com base na palavra da própria acusada, nos testemunhos dos agentes penitenciários e na apreensão da droga, todos convergentes quanto à participação de ambas as apelantes.

Contudo, com a devida
v
e
nia
,
entendo que as situações fáticas e probatórias de cada acusada merecem análise autônoma, pois revelam desfechos distintos.

Em relação
à apelante

Valquíria
, a autoria e a materialidade estão inequivocamente demonstradas.

A
referida acusada
foi flagrada na posse direta da substância entorpecente, em local sabidamente sensível e rigorosamente fiscalizado, adotando
modus operandi
característico do tráfico:
camuflagem em produto industrializado, subdivisão em volumes distintos e tentativa de introdução em presídio
.

Sua versão defensiva revelou-se frágil e contraditória, oscilando entre afirmações de que teria verificado o conteúdo dos frascos e, em seguida, que não o teria feito por confiar na pessoa que lhe entregou.

A simples menção de que procurou "
confirmar
" com o suposto entregador se havia algo de ilícito traduz estado subjetivo de dúvida e aceitação do risco, caracterizando, ao menos, dolo eventual.

Os testemunhos firmes dos agentes penitenciários corroboram a dinâmica da apreensão e revelam que os frascos estavam violados, permitindo inferir que qualquer pessoa que os manuseasse com mínimo de atenção perceberia a alteração.

A quantidade significativa de entorpecente (290g de pasta base), a forma de acondicionamento e o local de destino não autorizam outra conclusão senão a de que
Valquíria
tinha consciência da ilicitude da conduta.

Portanto, impõe-se a manutenção da condenação
da apelante Valquíria,
em todos os seus termos.

Já e
m relação
à

Flávia Cristina
, o desfecho deve ser outro.

Isso porque, a
pesar de haver indícios que apontam para ela como suposta destinatária de parte do material apreendido,
o
que se tem contra ela é apenas

a menção de seu nome em etiqueta externa em um dos frascos
, bem como a
declaração isolada da corré
Valquíria
, no sentido
de que aquele material seria destinado a
Flávia
, narrativa essa que, repise-se, não foi acompanhada de qualquer outro elemento de corroboração independente.

A
existência de nome escrito em etiqueta externa não representa, por si só, a ciência ou participação dolosa da custodiada, podendo se tratar de estratégia de dissimulação ou mesmo indicativo fraudulento, cuja origem não restou demonstrada.

Por certo,
a imputação penal não pode repousar unicamente em elementos frágeis, como a simples menção ao nome do réu por corréu, sem a devida corroboração por outros elementos autônomos e objetivos de prova.

Assim,
embora o nome de Flávia constasse na etiqueta dos frascos que ocultavam a droga, inexiste nos autos qualquer prova autônoma de que ela tenha determinado, solicitado, recebido, planejado ou sequer consentido com o ingresso da substância ilícita no presídio.

A imputação feita por Valquíria, isolada e desacompanhada de outros meios probatórios, não basta para formar juízo condenatório.

Ainda, convém lembrar que a apelante Flávia Cristina foi revel, não tendo sido interrogada judicialmente, tampouco confrontada com os demais elementos de prova, o que enfraquece ainda mais a imputação subjetiva de que tinha ciência ou anuência com o ingresso da droga em seu nome.

A propósito, o
Superior Tribunal de Justiça, ao enfrentar caso semelhante,
entendeu que “
a
mera solicitação, sem a efetiva entrega do entorpecente ao destinatário no estabelecimento prisional, configura, no máximo, ato preparatório e, sendo assim, impunível
.” (
AgRg
no
REsp
n. 1.999.604/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023,
DJe
de 24/3/2023).

À vista do exposto, reafirma-se a necessidade de manter a condenação de Valquíria Lima Ribeiro de Sousa, porquanto flagrada em situação inequívoca de ingresso de substância entorpecente no interior de estabelecimento prisional, com elementos materiais e circunstanciais que evidenciam dolo direto e conduta típica.

Por outro lado, em relação à apelante Flávia Cristina
Mampiam
Figueiredo Coelho, diante da fragilidade probatória, da ausência de demonstração concreta de vínculo subjetivo com a droga apreendida e da inexistência de provas autônomas que lhe imputem o domínio do fato ou a consciência da ação, impõe-se sua absolvição, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em respeito ao devido processo legal, ao estado de inocência e ao princípio do
in dubio pro reo.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito
, RECURSO DE APELAÇÃO
PARCIALMENTE
PROVIDO
,

em

dissonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
com o escopo de
ABSOLVER

a apelante Flávia Cristina
Mampiam
Figueiredo Coelho,
da imputação que lhe foi feita nos autos, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, mantendo-se, contudo, a condenação de
Valquíria Lima Ribeiro
d
e Sousa
, nos exatos termos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025